Tribunal: TJDFT
Processo: 0749154-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749154-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, em que aponta como ato coator a sentença de pronúncia, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri Riacho Fundo, que, a despeito do pedido formulado pelo Ministério Público, em alegações finais, de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e III do §2o do artigo 121 do Código Penal, manteve a integralidade das qualificadoras constantes da denúncia. A liminar pleiteada foi indeferida e as informações foram dispensadas (ID 66368268). Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 66520553, em que se manifesta pela prejudicialidade da impetração, ante a perda do objeto, tendo em vista a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri em 19/11/2024, ou pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. De fato, encontra-se prejudicado o pedido formulado pela impetrante, voltado à concessão da ordem para declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia, com a consequente exclusão das previstas nos incisos II e III do §2o do artigo 121 do Código Penal, ou, subsidiariamente, a realização de nova data de julgamento, com a exclusão das mencionadas qualificadoras. Isso porque, em consulta aos autos de origem, denota-se que, realizada a Sessão Plenária do Tribunal do Júri em 19/11/2024, foi proferida a sentença, sendo o paciente, CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, absolvido, e o paciente, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, condenado nas penas do artigo 121, §1o, do Código Penal. Na oportunidade, a Defesa Técnica informou o desejo de não recorrer, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença naquela data (ID 218195298 – autos de origem). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos deste writ, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora